Tribunal: STF
Processo: AI 240001
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos
da decisão que indeferiu o R.E., nem como os da ora
agravada.
2.      Na verdade, o parágrafo 1º  do art. 202 da C.F.,
em sua redação originária, facultava a aposentadoria
proporcional, sem esclarecer como seria calculado o
benefício, segundo essa proporção, o que foi feito pelo art.
53, II, da Lei nº  8.213/91, cuja interpretação não pode ser
revista por esta Corte, em R.E.(art. 102, III, da C.F.), por
não se tratar de questão constitucional.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.